Tribunal: TJMT
Processo: 1055115-37.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055115-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRLENI SANAJOTTO BRITO DOS SANTOS - CPF: 584.695.679-34 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1055115-37.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1055115-37.2022.8.11.0001

Embargante:

Cirleni Sanajotto Brito dos Santos

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– F
AZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO RETROATIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1055115-37.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1055115-37.2022.8.11.0001

Embargante:

Cirleni Sanajotto Brito dos Santos

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Cirleni Sanajotto Brito dos Santos

Ação:
de Repetição de Indébito Tributário e Previdenciário cumulado com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
– MT.

Sentença (Id.
163794126
):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Estado de Mato Grosso
a restituir os valores dos descontos comprovadamente
realizados a título de imposto de renda e redução de contribuição previdenciária no período de 09/2021 a 03/2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia -
Selic (índice único para juros e correção), desde o desembolso, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Acórdão (Id.

188675673
):
deu parcial provimento aos recursos interpostos
, determinando a incidência
de juros de mora à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional) a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/Superior Tribunal de Justiça, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Embargos de Declaração (Id.
193078178
)
:
assegura que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à restituição dos valores descontados; aos índices e ao termo inicial de atualização monetária, bem como quanto à condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1055115-37.2022.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1055115-37.2022.8.11.0001

Embargante:

Cirleni Sanajotto Brito dos Santos

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, consigne-se que consta no dispositivo do acordão a ressalva da execução dos honorários advocatícios em eventual benefício da Justiça Gratuita.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024